Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017854-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVANTE), MARIA BERNADETE COSTA - CPF: 020.432.871-33 (AGRAVADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL – NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO SUBSTITUINDO A PENHORA DE VALORES OBJETO DO PRESENTE RECURSO – INTERESSE RECURSAL SUPRIMIDO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo proferida nova decisão pelo Juízo singular, substituindo a penhora de valores, objeto do presente recurso, por bens móveis, resta suprimido o interesse recursal, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o seu recurso de Agravo de Instrumento.

Para tanto a agravante alega que o interesse recursal persiste, haja vista que, apesar do juiz singular ter deferido a substituição da penhora de valores por bens móveis, ele não reverteu a decisão originária.

Afirma que somente haveria falta de interesse recursal acaso a decisão que substituiu a penhora de valores por bens móveis não fosse mais sujeita a recurso.

Acrescenta que a parte agravada interpôs recurso de Agravo de Instrumento, cujo qual tramita sob o n. 1021817-23.2023.811.0000, no qual, em decisão sumária, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Posto isso, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 193907155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado, in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante busca a reforma da decisão, ao argumento que o interesse recursal persiste, sobretudo porque a parte agravada interpôs recurso de Agravo de Instrumento, cujo qual, em decisão sumária, suspendeu a decisão que havia deferida a substituição da penhora, podendo, no mérito, determinar o retorno do trâmite processual ao status quo ante, com a penhora de valores.

Sem razão contudo.

Isso porque, proferida nova decisão em substituição a anterior, esvazia-se o interesse recursal referente ao presente recurso, devendo, portanto, a questão controversa, se penhora de valores ou se de bens móveis, ser dirimida mediante julgamento do novo recurso interposto (AI 1021817-23.2023.811.0000), desta feita, interposto pela parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal. (N.U 1023443-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024